Tribunal: STF
Processo: RE 1375772
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “ Apelação Cível - Cobrança - Associação de moradores - Pretensão de condenação da apelada ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote do qual figura como proprietária - Vínculo associativo não demonstrado - Apelante que deixou de demonstrar a expressa concordância dos apelados quanto ao pagamento das taxas cobradas - Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem - Insuficiência da fundamentação da cobrança unicamente em disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Jardim Solar do Bosque - Estabelecimento de cláusula em contrato de adesão - Existência de registro de contrato-padrão – Irrelevância - Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio - Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento - Imprescindibilidade da prova de associação da apelada para justificar a cobrança dos valores - Adequação a entendimento consolidado no STJ - Precedentes. 



    Pagamento voluntário - Alegação que sequer foi aventada pela apelante em primeiro grau - Análise que acarretaria supressão de grau de jurisdição, com violação ao contraditório - Inovação em sede recursal inadmissível - Sentença mantida - Recurso improvido. 



    Sucumbência recursal - Manutenção da verba honorária fixada - Arbitramento no patamar legal máximo.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, caput, e XXXVI, da Constituição.



    Preliminarmente, afirma que esta SUPREMA CORTE já se manifestou expressamente a respeito da matéria ao fixar o Tema 492 da repercussão geral. 



    Alega que a liberdade de associação da parte recorrida “não se confunde com a controvérsia aqui instaurada, que se funda no enriquecimento sem causa decorrente de usufruir dos benefícios e não contribuir com sua cota parte, caso não proceda ao pagamento das taxas associativas mensais” (fl. 11, Doc. 10).



    Sustenta que “em momento algum a Recorrida foi compelida a associar-se; ao contrário disso, a Recorrida deliberadamente aderiu à associação e assumiu a obrigação de contribuir para o pagamento das despesas mensais, conforme demonstrado, até a ocorrência de seu inadimplemento” (fl. 20, Doc. 10).



    Afirma que o Tribunal de origem “confere à parte Recorrida uma vantagem indevida, ou seja, um tratamento desigual para com os demais associados, que deverão suportar o pagamento das despesas do loteamento” (fl. 21, Doc. 10).



    Ao fundamento de que a recorrida “livremente anuiu aos termos da associação e assumiu a responsabilidade pelo pagamento das respectivas taxas”, conclui que “a improcedência da ação proposta pela Recorrente implica em ofensa ao ato jurídico perfeito” (fl. 21, Doc. 10).



    Na sequência, o Juízo de origem admitiu o RE, negou a concessão de efeito suspensivo postulado e determinou a remessa dos autos à Superior Instância (Doc. 12).



    Nesta CORTE, o ilustre Min. LUIZ FUX negou seguimento ao apelo extremo, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 22).



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão(Doc. 23), a ilustre presidência do STF reconsiderou o entendimento anteriormente adotado, julgou prejudicado o Agravo e determinou a distribuição dos autos (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-9, Doc. 8):



    “Com efeito, no caso em tela, a associação apelante pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote nº. 14, da Quadra K, do qual são proprietários, que resta inserida no loteamento fechado denominado Jardim Solar do Bosque. 



    Todavia, a apelante deixou de trazer aos autos demonstração da expressa concordância da proprietária apelada quanto ao pagamento das taxas cobradas, sendo certo que a mera constituição de associação de moradores, por si, é incapaz de imputar tal obrigação a esta, na medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem. 



    Não se mostra suficiente a fundamentação da cobrança pretendida pela apelante unicamente em disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Jardim Solar do Bosque, com o estabelecimento de cláusula em contrato de adesão a ser firmado por todos os adquirentes de lotes no referido loteamento, ainda que se trate de contrato-padrão devidamente registrado. 



    Neste aspecto, em que pesem as alegações lançadas pela associação apelante em sede recursal, inaplicáveis ao caso as disposições relativas a condomínio, porquanto a controvérsia dos autos não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento, mostrando-se imprescindível a prova de associação da apelada para justificar a cobrança dos valores pretendidos pela apelante. 



    Rendendo-se ao entendimento agora pacificado pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.280.871/SP, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), esta Relatoria alterou seu posicionamento a respeito da possibilidade de a associação de moradores cobrar taxas de não associados. 



    No julgamento do recurso repetitivo acima referido, o C. STJ fixou a tese de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 



    Isto porque, sendo inevitável o confronto entre o direito à liberdade associativa (art. 5º, XX, da Constituição Federal) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), bem como considerando-se, no caso, a inexistência de fato gerador da obrigação civil, tem-se que a aceitação tácita aos serviços prestados pela associação ou a preponderância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não podem prevalecer, sob pena de total esvaziamento da norma constitucional que garante a liberdade de associação. 



    (...)



    Outrossim, não é o caso de se admitir a alegação de que a ré teria efetuado o pagamento voluntário das taxas associativas em período compreendido entre 2009 e julho de 2016. 



    Importa salientar que tal alegação sequer foi aventada pela autora, ora apelante, na inicial (fls. 1/5), na manifestação sobre a contestação (fls. 196/207) ou mesmo em alegações finais (fls. 250/256), de modo que eventual análise por este Tribunal de elementos não examinados na primeira instância acarretaria supressão de grau de jurisdição, com consequente prejuízo à parte contrária, na medida em que não assegurado o contraditório.



    Vale dizer, descabida a pretensão de reconhecimento de exigibilidade de valores fundada na referida alegação e formulada no presente momento processual, porquanto caracterizada inovação em sede recursal. 



    Nesse contexto, de rigor a manutenção da solução empregada pela r. sentença que, ao concluir que “(...) a prova dos autos não demonstrou ter a ré aderido à associação autora e ter anuído ao dever de pagar contribuições mensais à administração e manutenção de determinadas condições/serviços oferecidos ao loteamento em questão” e que “A sociedade autora não apresentou o respectivo termo de adesão ou comprovou que, por ocasião da formalização do compromisso de compra e venda, houve anuência expressa nesse sentido” (fl. 261), decidiu pelo afastamento da pretensão de cobrança da apelante, em obediência ao aludido entendimento de Tribunal Superior.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.” (RE 695.911-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021)



    Tendo em vista que a hipótese dos autos trata de cobrança de contribuições mensais referentes ao período de 10/7/2016 a 10/6/2017 (fl. 3, Doc. 1), portanto, anterior ao advento da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, verifica-se que o Juízo de origem observou o referido entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente